Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-87.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-87.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FERNANDES SERRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu provimento parcial ao recurso do autor a fim de reformar parcialmente a sentença impugnada, tão somente, para condenar a instituição financeira
à repetição de indébito, em dobro, do montante cobrado a título de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1.022, CPC), não sendo a via adequada para rediscussão de mérito.

4. Se o acórdão embargado não possui nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

____________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000629-87.2020.8.05.0237
, em que figuram como embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e embargado VALMIR FERNANDES SERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02